Tribunal: TJDFT
Processo: 0752568-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752568-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CDF - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, MARCELO FERREIRA DE SOUSA CRUZ APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CDF - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA contra sentença de ID 74943610, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. em desfavor da parte retromencionada, extinguiu o feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento. Requesta a apelante, tão somente, o deferimento da justiça gratuita. Sustenta que que é microempresa, com recursos limitados, e que a destinação de valores para custas judiciais e honorários advocatícios comprometeria sua atividade. Ressalta que a legislação processual e a jurisprudência reconhecem que a simples declaração de insuficiência financeira é suficiente para a concessão do benefício, sendo facultado à parte contrária impugnar tal declaração. A recorrente também aponta que o indeferimento do benefício vindicado acarretará violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, bem como aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Defende que a negativa da gratuidade compromete o mínimo existencial e impede o exercício pleno do direito de ação. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. Em que pese e pretensão formulada pela apelante, conforme cediço, o interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso, consubstanciado na necessidade e na utilidade de um provimento judicial pela parte recorrente com o fito de obter uma posição mais favorável na sua esfera jurídica. Em outras palavras, diante de uma decisão judicial que lhe acarrete algum prejuízo ou gravame, a parte prejudicada poderá, por meio da interposição do recurso cabível, repará-lo, mediante o reexame da decisão. Na espécie, embora a apelante tenha interposto o presente recurso objetivando o deferimento da justiça gratuita com o fito de se eximir dos encargos sucumbenciais, importante registrar que, ainda que acolhida a preensão da referida parte, a decisão que defere a gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, conforme entendimento desta 6a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO IGNORADO NA ORIGEM. CONCESSÃO TÁCITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. 2. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. 3. Na hipótese, o juízo ignorou o pedido de concessão de gratuidade de justiça feito pela parte em setembro de 2024. Tal circunstância implica a concessão tácita do benefício, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). De todo modo, seria possível concluir pela hipossuficiência da parte no momento do pedido, já que se trata de ré representada pela Defensoria Pública, órgão responsável pela assistência jurídica dos hipossuficientes. 4. A gratuidade de justiça, portanto, deve ser concedida, com efeitos desde o primeiro pedido feito na origem. Ressalte-se, todavia, que a concessão do benefício tem efeitos prospectivos (ex nunc), pelo que somente afeta a exigibilidade dos honorários fixados em fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1o, CPC), sem, contudo, afetar as despesas processuais referentes à fase de conhecimento do feito. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2041120, 0724865-06.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.)” – destacamos. “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GENITOR. FILHA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA MENOR. I – Os elementos dos autos permitem concluir que o apelante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais, estando comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, e 99, §§2o e 3o do CPC. II – Embora admitido à parte formular o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, os efeitos da concessão do benefício não retroagem, ou seja, são ex nunc. Deferida a gratuidade de justiça ao apelante-réu. III – Na ação de regulamentação de visitas do genitor à filha, atualmente com 2 anos e oito meses, devem ser preservados, primordialmente, os interesses da menor, conforme o princípio da proteção integral previsto no art. 1o do ECA e no art. 227 da CF. IV – Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ampliar o regime de visitas do genitor em favor da filha, permitindo visitas sem supervisão e com pernoites na casa paterna; (ii) estabelecer se é viável desvincular as visitas do dia de folga da genitora. V – Comprovado que a criança está em tratamento com médica gastropediatra, pois apresenta intolerância à lactose e problemas de saúde associados que exigem dieta especial e acompanhamento, aliada à sua tenra idade, não é recomendando, por ora, a alteração da sua rotina, observado o princípio da proteção integral da menor. VI – Apelação do réu desprovida. (Acórdão 1945638, 0706475-26.2023.8.07.0010, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.)” – destacamos. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO SEM PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. EX NUNC. IRRETROATIVIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. A gratuidade de justiça tem caráter pro futuro, somente vigorando a partir do momento em que é concedida. 2. Patente, de tal sorte, o seu efeito ex nunc, porque sempre constituirá situação jurídica nova, não abrangendo as despesas processuais anteriores ao seu deferimento. 3. A par disso, somente eventuais encargos processuais fixados depois de deferido o benefício é que ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme previsão do artigo 98, §3o do CPC. 4. Nos termos do parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 5. No presente caso, não houve o pagamento voluntário, ao passo em que a gratuidade de justiça foi concedida ao executado apenas após a impugnação ao cumprimento de sentença. 6. De tal sorte, não há se falar em aplicação retroativa da gratuidade para exclusão da multa e honorários fixados legalmente, sob pena de ofensa ao teor da Súmula 517/STJ: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1924933, 0701532-25.2024.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.)” – destacamos. Além disso, os honorários decorrentes de sua sucumbência já foram incluídos no pagamento realizado, conforme constou da petição de ID 74943549 e restou consignado pelo Juízo na quo na sentença recorrida, e a as custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios estão entre as mais baratas do País. Visto isso, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), intime-se a apelante (CDF - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA.) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível inexistência de interesse recursal, requerendo o que entender de direito, inclusive a desistência do apelo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator